Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700265-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAYNE SANTOS COSTA APELADO: IEDA PIRES MARTINS DE MOURA FE, ITALO GLAUCO PIRES DA SILVA, IDENIS PIRES MARTINS D E S P A C H O Os advogados, representantes da parte recorrente, informaram que foram desconstituídos do processo e consequentemente renunciaram ao mandato, anexando o comprovante de renúncia de mandato e ciência da apelante Elayne (ID: Num. 55795936 e ID: Num. 55797313). Ante o exposto, determino que a secretaria da 7a Turma Cível retire o nome dos advogados, representantes de Elayne Santos Costa, inclusive da Dra. Priscila Lemos Felizardo Lessa, OAB/DF 59416, pois no ID no 49516036 está registrada sua renúncia ao mandato. Após, intime a recorrente, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento de seu recurso, ante a perda superveniente da capacidade postulatória (art. 76 do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador